Tribunal: TJDFT
Processo: 0749294-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Executado. Intimação. Pagamento espontâneo. Inocorrência. Bens passíveis de penhora. Não localização. Pesquisa de bens de titularidade da cônjuge do executado. Impossibilidade. Consorte não inserida na composição passiva da lide na fase cognitiva. Reversão do proveito alcançado pelo devedor à entidade familiar. Situação não divisada. Atos constritivos. Inviabilidade. Execução. Alcance e vinculação restritos às partes que integram a lide. Devido processo legal. Garantia do alcance subjetivo da ação. gravo. Interposição. Litigância de má-fé não configurada. Exercício legítimo do direito ao recurso. Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferira o pedido de realização de pesquisas via sistemas disponíveis ao Juízo e decretação de indisponibilidade de bens, perante a Central Nacional de Indisponibilidade – CNIB, como forma de localização de bens de titularidade da esposa do executado, conquanto não integre ela a posição passiva do executivo.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo cinge-se à aferição da coexistência de estofo material apto a legitimar que, nos autos do cumprimento de sentença manejado pelos agravantes em desfavor do agravado, sejam realizadas diligências destinadas à localização de bens de titularidade da esposa do executado, via sistemas disponíveis ao Juízo, assim como de utilização da plataforma CNIB para decretação de indisponibilidade de eventuais bens registrados em nome dela, à medida que não localizados bens pertencentes ao executado passíveis de constrição.
III. Razões de decidir
3. A execução do título judicial é balizada subjetiva e objetivamente pelos limites e alcance do decidido que se transmudara em coisa julgada, não podendo afetar a esfera jurídica de terceiro alheio à lide resolvida, derivando dessa constatação a impossibilidade de ampliação dos limites subjetivos da eficácia do título judicial constituído, não se afigurando viável, pois, que o cumprimento de sentença seja redirecionado a quem não participara de sua formação, seja na condição de litisconsorte ou interveniente, pois resguardado ao terceiro os meios e recursos inerentes ao devido processo legal como forma de ser prevenido que tenha sua esfera jurídica afetada por decisão advinda de processo que lhe é estranho.
4. Aviada a ação somente em face de um dos cônjuges e aperfeiçoado o título judicial com esse alcance subjetivo, a fase executiva somente pode ser deflagrada em face daquele que integrara a lide, independentemente da natureza da obrigação e do regime de bens que pauta o casamento do obrigado, pois, formada a coisa julgada material, não se afigura viável a ampliação da composição subjetiva mediante inserção de consorte que fora mantido à margem da relação processual, porquanto a ampliação subjetiva da obrigação derivada da coisa julgada não se conforma com o devido processo legal e violaria as garantias do contraditório e da ampla defesa, e, ademais, acaso subsistente situação de solidariedade, deveria ter sido tratada na fase cognitiva da ação.
5. A formulação da pretensão reformatória com lastro no parâmetro defendido pela parte como adequado para perseguir o direito que invoca sem qualquer incursão para além dos limites da causa posta e das teses jurídicas defendidas, não implica a assimilação do recurso que formulara como manifestamente protelatório, pois encerra simples exercício do direito subjetivo ao duplo grau de jurisdição que a assiste e defesa do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o manejo de agravo dentro das balizas legais seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização da litigância de má-fé.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.